Tribunal: STF
Processo: Rcl 83996
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO. ARE 1.306.505 (TEMA 1.157/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EQUÍVOCO. ARE 721.001 (TEMA 635/RG). OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, por estar caracterizada a aplicação indevida do Tema 1.157/RG, em detrimento do Tema 635/RG.

    2. A parte agravante defende a pertinência do Tema 1.157/RG ao caso, uma vez envolvida servidora pública admitida sem concurso e não alcançada pelo art. 19 do ADCT.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve, por parte do órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, consideradas as teses fixadas nos Temas 1.157/RG e 635/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” (ARE 1.306.505, Tema 1.157/RG).

    5. “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa” (ARE 721.001, Tema 635/RG).

    6. No caso, pretende-se a condenação do Estado ao pagamento em pecúnia do valor correspondente a períodos de férias não gozadas por servidora pública aposentada, o que evidencia a aplicação indevida do Tema 1.157/RG e atrai a incidência da compreensão firmada no Tema 635/RG. 

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.